Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO INVIÁVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO APELANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em razão de acordo extrajudicial firmado antes da citação. O recorrente pleiteia a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, bem como a revisão da condenação ao pagamento integral das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são duas: (I) verificar se permanece o interesse processual na homologação de acordo extrajudicial celebrado antes da citação; e (II) analisar a pertinência da condenação integral do recorrente ao pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida acarreta a perda superveniente do interesse de agir, pois o conflito foi solucionado sem a intervenção do juiz, inexistindo pressupostos para a constituição e o desenvolvimento regular da relação processual.
4. O comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC não se configura pela simples juntada aos autos de acordo assinado, desacompanhado de procuração ou manifestação processual do executado, o que inviabiliza a formação do contraditório e impede a homologação judicial da transação.
5. A homologação judicial pressupõe relação processual regularmente formada e a presença de capacidade postulatória, requisitos ausentes no caso concreto. Por esse motivo, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito.
6. Quanto às custas processuais, incide o art. 90, § 3o, do CPC, que determina a divisão ou dispensa das custas quando o processo é extinto em razão de acordo celebrado antes da sentença. Dessa forma, não subsiste a condenação integral imposta ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida resulta na perda superveniente do interesse de agir, tornando inviável sua homologação judicial. 2. Em caso de extinção do processo por acordo anterior à sentença, aplica-se o art. 90, § 3o, do CPC quanto à repartição ou dispensa das custas processuais."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 3o, 239, § 1o, 313, II, 485, IV e VI, e 922.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 2027255, Processo n° 0738106-78.2024.8.07.0001; Acórdão n° 2028456, Processo n° 0714146-87.2024.8.07.0003; Acórdão n° 2067501, Processo n° 0721568 22.2024.8.07.0001; Acórdão no 2045202, Processo n° 0711365-71.2024.8.07.0010; e Acórdão n° 2032890, Processo n° 0725109-45.2024.8.07.0007.